Tribunal: TJMT
Processo: 0000768-71.2014.8.11.0027
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000768-71.2014.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (APELANTE), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0035-22 (APELADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (APELADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – NÃO OCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 183, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 25 DA LEI Nº 6.830/1980 – RECURSO PROVIDO.

1 – A intimação da Fazenda Pública para fins de extinção da ação executiva, por abandono da causa, deve observar o artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico ou por meio eletrônico, quando tramitarem por meio eletrônico.

2 – Nos termos do artigo 25 da Lei nº 6.830/1980, nas execuções fiscais a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública é obrigatória, mediante vista ou remessa dos autos.

3 – Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0
000768-71.2014.8.11.0027

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA, AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n°
0
000768-71.2014.8.11.0027
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do
Código de Processo Civil
.

Em suas razões recursais suscita, em síntese, erro
in procedendo,
uma vez que não restou caracterizada a inércia da Fazenda Pública Estadual ou desinteresse no prosseguimento da causa. Afirma que não houve intimação pessoal da Fazenda Pública Estadual antes da extinção do feito.
Requer o provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença do Juízo Singular, com fim de retomar o curso da execução fiscal no Juízo de origem (id. 93965463).

Tempestividade certificada no id. 93965466.

Sem contrarrazões.

Isento de preparo recursal (id. 93978472).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

No caso concreto, O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n°
0
000768-71.2014.8.11.0027, que reconheceu o abandono da causa e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Do contexto probatório,
observa-se
que nos autos de origem, o Apelante foi intimado, mediante correspondência com aviso de recebimento, para efetuar o pagamento da diligência do oficial de Justiça (id. 93963048). Consta que, posteriormente, foi certificado a devolução do AR sem o cumprimento da diligência:

Certifico que a parte autora foi devidamente intimada a depositar o valor relativo as diligências do Oficial de Justiça, conforme AR constante da movimentação do dia 29/09/2014 - Juntada de AR e, decorridos mais de 60 (sessenta) dias até a presente data nada manifestou. (id. 93965451)

Em seguida, o Juízo Singular determinou a intimação do Apelante para, em 48 horas, efetuar o cumprimento do depósito, vejamos:

Tendo em vista a certidão de fls. 13, intime-se pessoalmente a parte autora para que, no prazo de 48 horas, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário. (id. 93965453)

Após o retorno da carta precatória e, certificado o decurso do prazo de 48 horas sem o efetivo depósito, o Juízo Singular decidiu pela extinção da execução fiscal, por abandono do processo,
conforme sentença abaixo reproduzida
:

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da pessoa jurídica AGRENCO O BRASIL S.A, ambos devidamente qualificados em todos seus termos.

As fls. 32 a exequente foi intimada para recolher a diligência do oficial de justiça no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, mas esta deixou transcorrer “in albis” o prazo, conforme se depreende dos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

E o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Considerando que a parte exequente foi devidamente intimada para recolher a diligência do oficial de justiça em 26/10/2015, porém até o presente não houve qualquer tipo de manifestação.

Ademais, vejo que a presente execução foi ajuizada no ano de 2014 e está pendente do recolhimento das diligencias do oficial de justiça.

Dessa forma, vejo que o exequente abandonou o processo por mais de 30 (trinta) dias assim, restando, pois, caracterizado o abandono de causa, mostra-se impossível o prosseguimento do feito, uma vez que incumbe a parte requerente providenciar os atos que lhe são competentes.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se com eficiência o necessário.
(id. 93965462)

Nesta conjuntura
, observa-se que a irresignação do Apelante decorre da extinção do feito sem julgamento do mérito, por abandono, alegando ausência de intimação válida.

Sobre o tema, o artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ademais, a Advocacia Pública além do prazo em dobro, tem a prerrogativa da intimação pessoal, nos moldes do artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil, mediante carga, remessa ou meio eletrônico:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Aliado a isso, o artigo 25 da Lei nº 6.830/1980, estabelece que na ação de
execução fiscal,
a
intimação

pessoal
do representante da Fazenda Pública é obrigatória, mediante vista ou remessa dos autos:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.

Neste aspecto, a extinção dos autos não observou as normas legais, em decorrência da inobservância das formalidades estabelecidas para intimação da Fazenda Pública Estadual para manifestação acerca da diligência.

Por sua vez, merece destaque o fato de que o prazo de 48 horas para cumprimento da decisão é contrário daquele previsto na legislação processual civil e, portanto, a sentença terminativa deve ser anulada.

No mesmo sentido, não destoa o entendimento deste Egrégio Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1º, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil. 2- A intimação do Estado de Mato Grosso, para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1º, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de AR. (N.U 0007843-05.2015.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485. III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 485, §1º DO CPC – ABANDONO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A luz do artigo 485, inciso II, do CPC, a extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige a inércia da parte por mais de trinta dias, e após a intimação pessoal da exequente para no prazo 5 (cinco) dias, promova quantos aos atos e diligências que lhe competiam,

situação essa que não ocorreu.” (N.U 0001294-08.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

2. Sentença cassada, recurso provido. (N.U 0000666-51.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DA DUPLA INTIMAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA NA FORMA DO ART. 25 DA LEF E ART. 183, §1º DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC, ART. 25 DA LEF E ART. 183, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do artigo 25 da Lei nº 6.830/80, nas execuções fiscais a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública é obrigatória mediante vista ou remessa dos autos. 3. “(...) para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1º, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de AR. (N.U 0007843-05.2015.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018) 4. Se não for observado pelo juízo de origem os comandos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do CPC, com a intimação pessoal da Fazenda Pública, a sentença extintiva deve ser anulada. (N.U 1001717-43.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)

Com essas considerações
,
DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022